Tribunal: TJDFT
Processo: 0751464-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751464-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL PAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: RIGOBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, MIRTES DERC DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIO OLEGARIO DE OLIVEIRA SOBRINHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Paes de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 218162211 do processo n. 0748864-19.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de usucapião ajuizada contra Rigoberto Batista de Oliveira, Mirtes Derc de Oliveira Silva e Antonio Olegario de Oliveira Sobrinho, declinou da competência para uma das varas da Justiça Federal de Brasília. Em suas razões recursais (ID 66848060), o agravante pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alega que não possui condição de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, pois sua renda consiste no recebimento de benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência. Ato contínuo, esta Relatoria indeferiu o pleito (ID 67080876) e intimou o agravante para promover, em 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Em petição acostada ao ID 67353735, foi juntado documento novo e formulado pedido de reconsideração. Proferido despacho ao ID 67513150 e transcorrido o prazo para pagamento do preparo, os autos vieram conclusos (ID 67522541). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante, ao interpor o recurso, não colacionou qualquer comprovação quanto ao recolhimento do preparo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não obstante, conforme exarado na decisão de ID 67080876, não foram acostados elementos suficientes a caracterizar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira do recorrente, razão pela qual o benefício não foi concedido. Nesse contexto, o art. 101, § 2o, do CPC[5] prevê que, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do diploma processual civil[6] estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. A par de tal quadro, esta Relatoria intimou a parte recorrente no decisum de ID 66865979. Entretanto o agravante apenas colacionou documento novo e requereu a reconsideração da decisão (ID 67353735). Consoante ID 67513150, não houve reconsideração. Acresce-se que em certidão acostada ao ID 67522541, foi informado o transcurso do prazo para pagamento do preparo, o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [6] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.